Tribunal: TJBA
Processo: 0000230-57.2020.8.05.0218
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000230-57.2020.8.05.0218

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: BRENO BOAVENTURA SANTOS DA SILVA AMORIM e outros

Advogado(s): WILSON GARCIA PIRES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA.
RECORRENTE PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E MEDIANTE EMBOSCADA, CIRUCNSTÂNCIA QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA.

PLEITO RECURSAL DE DESPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. INVIABILIDADE.
MATERIALIDADE DELITIVA CONSTATADA MEDIANTE LAUDO DE EXAME DE NECRÓPSIA. INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA COMPROVADOS ATRAVÉS DE DEPOIMENTO MINUCIOSO E PORMENORIZADO PRESTADO POR TESTEMUNHA PROTEGIDA. PRONÚNCIA QUE ENCERRA MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO.
STANDARD
PROBATÓRIO MÍNIMO EXIGIDO PARA SUBMISSÃO DO RECORRENTE AO JULGAMENTO POPULAR EFETIVAMENTE OBSERVADO
IN CASU
. IMPOSSIBILIDADE DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI NA HIPÓTESE SOB EXAME.
DECISUM
DE PRONÚNCIA QUE NÃO MERECE CENSURA.

HONORÁRIOS DO DEFENSOR DATIVO. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO.
NOMEADO ADVOGADO DATIVO PARA REPRESENTAR O RÉU, ORA RECORRENTE, MISTER SE FAZ FIXAR A PERTINENTE VERBA HONORÁRIA, EM DECORRÊNCIA DO CUMPRIMENTO DO DEVER PROFISSIONAL POR PARTE DO CAUSÍDICO. OMISSÃO DA DECISÃO FUSTIGADA NESSE SENTIDO. MONTANTE ARBITRADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), CONSIDERANDO PRECEDENTES DESTA COLENDA TURMA JULGADORA, BEM COMO LEVANDO EM CONTA AS PRESCRIÇÕES CONTIDAS NO ART. 85, § 2º E INCISOS, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS E TÃO SOMENTE PARA FIXAR HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO, MANTENDO-SE ÍNTEGRA A DECISÃO DE PRONÚNCIA, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

1. RESUMO DOS AUTOS.
Cuidam os autos de Recurso em Sentido Estrito, manejado por Breno Boaventura Santos da Silva e Ramon Miranda Melo, face à decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Criminal da Comarca de Ruy Barbosa/Ba, Dr. Jesaías da Silva Puridade, que os pronunciou pela suposta prática de homicídio qualificado por motivo fútil e mediante emboscada – circunstância que impossibilitou a defesa da vítima.

2. DELINEAMENTO FÁTICO.
Exsurge dos autos que na manhã de 21.04.2018, no Município de Ruy Barbosa/Ba, os ora Recorrentes, supostamente imbuídos de
animus necandi
, desferiram disparos de arma de fogo, vitimando Carlos Henrique Santiago e levando-o a óbito. Colhe-se dos fólios que,
in casu
, a vítima, no dia anterior ao crime, havia dito ao seu primo que iria comprar droga com um dos Denunciados, ora Insurgente, e pelo fato de possuir uma hipotética dívida de R$ 600,00 (seiscentos reais) com traficantes da região, foi executado.

3. DECISÃO RECORRIDA E RAZÕES RECURSAIS.
Concluído o Inquérito, restou oferecida e recebida a Exordial Acusatória, sobrevindo a regular instrução processual que culminou na decisão de pronúncia ora combatida pela defesa. Entendeu o Magistrado
a quo
, no caso em tela, estar comprovada a materialidade delitiva pelo laudo de exame de necrópsia. Afirma que os indícios de autoria, por sua vez, restam demonstrados com base em minucioso depoimento prestado por testemunha sigilosa, em sede investigativa, não contraditado em âmbito judicial. Inconformados com a decisão de pronúncia, os ora Insurgentes aviaram o pertinente Recurso
Stricto Sensu
, sustentando, em resumo, que o
decisum
fustigado baseou-se exclusivamente em elementos oriundos do inquérito policial. Noutra baila, consigna que são devidos honorários ao defensor dativo atuante no feito, não fixados pelo provimento jurisdicional farpeado.

4. ESCOPO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA.
De acordo com o
caput
do Art. 413, do Código de Processo Penal, “
O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.” O § 1º da mesma norma estabelece que “A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.” No caso dos autos, o Douto
a quo
asseverou
,
na decisão de pronúncia
objurga
da
,
que “
apesar dos argumentos defensivos acerca da fragilidade das provas produzidas em juízo e da alegada exclusividade de elementos colhidos na fase inquisitorial, há nos autos um conjunto de indícios que, nesta etapa processual, são suficientes para sustentar a pronúncia”, arrematando, nessa senda, que “não sendo caso de absolvição sumária, a conclusão é pela admissão da causa perante o Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o processo e julgamento do mérito da matéria.”

5. PARECER MINISTERIAL.
A Douta Procuradoria de Justiça, em judicioso Parecer subscrito pela Eminente Procuradora Armênia Cristina Santos, pugna pelo desprovimento do Recurso
Stricto Sensu
e consequente mantença
in totum
da pronúncia. Sustenta, nessa senda, que “Comprovado assim existir indícios suficientes da autoria e da materialidade para justificar a decisão de pronúncia”, concluindo, a esse respeito, que “Tais indícios por sua vez não precisam ser concludentes e unívocos, como para o efeito da condenação.”

6. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA EFETIVAMENTE COMPROVADOS.
Na hipótese
sub examine
, o provimento jurisdicional objurgado pautou-se, basicamente, no Laudo de Exame de Necrópsia e no depoimento minucioso e pormenorizado da testemunha sigilosa.
Sobre o tema, a jurisprudência esposada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça assevera que “A sentença de pronúncia pode ser mantida com base em provas mínimas colhidas na fase inquisitorial e em juízo.” (AgRg no AREsp n. 2.949.123/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN de 19/8/2025). Noutra baila, consigna o Tribunal da Cidadania, acerca do assunto em discussão, que “A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo suficiente a existência de prova da materialidade do delito e de indícios de autoria, não se exigindo juízo de certeza próprio da condenação.” (AgRg no HC n. 1.003.996/SE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de 15/8/2025).” Com efeito, restou bem pontuado pela Promotoria de Justiça, em contrarrazões, que “A competência do Júri, definida em sede constitucional, não pode ser usurpada quando há indícios mínimos do cometimento de crime doloso contra a vida.” Repise-se, ademais, que como bem frisado pelo Douto Magistrado
a quo
, “a existência de um depoimento detalhado na fase inquisitorial, como o da testemunha protegida, que aponta a participação de Ramon em atrair a vítima e de Breno na execução, constitui um indício suficiente para submeter os acusados ao julgamento popular.”

7. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO DEFENSOR DATIVO.
Registre-se, por oportuno, que quando inexistente ou insuficiente a Defensoria Pública no local da prestação do serviço, e sendo nomeado ao Acusado defensor dativo, em decorrência da necessidade de defesa técnica, exatamente como no caso dos fólios, cabe a este o direito à remuneração pelo trabalho prestado, desde que comprovado nos autos o labor desempenhado durante o processo, hipótese em que fará jus aos honorários fixados pelo Juiz e pagos pelo Estado, sendo competente o juízo criminal para a estipulação de tais valores. Desse modo, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo Advogado, consoante dispõe o Art. 85, § 2º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil, arbitro a verba honorária em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com esteio em precedente oriundo deste Ínclito Colegiado.

8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS E TÃO SOMENTE PARA FIXAR HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO, MANTENDO-SE ÍNTEGRA A DECISÃO DE PRONÚNCIA, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso em Sentido Estrito nº 0000230-57.2020.8.05.0218
, tendo como
Recorrentes

Breno Boaventura Santos da Silva Amorim
e
Ramon Miranda Melo
e, como
Recorrido
, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da
Segunda Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento,

em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador,

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC11